Tribunal: TRF3
Processo: 5056752-86.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
222/549)

5056752-86.2022.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5056752-86.2022.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: GILMAR PADIARA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GILMAR PADIARA

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL DESDE OS 12 ANOS. TEMPO RURAL SEM CONTRIBUIÇÃO ATÉ 31/10/1991. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS NA LAVOURA CANAVIEIRA E RUÍDO. PPP E LAUDO PERICIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE A DER. .I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reconhecimento de labor rural sem registro em CTPS, em períodos anteriores a 1991, e de enquadramento de atividades como especiais, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento do labor rural exercido desde os 12 anos de idade, sem registro em CTPS, com base em início de prova material e prova testemunhal; (ii) estabelecer se os períodos laborados na lavoura canavieira e em atividade industrial, com exposição a agentes nocivos, podem ser reconhecidos como especiais; (iii) determinar se o autor preenche os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se o reconhecimento do trabalho rural exercido por menor a partir dos 12 anos, pois a vedação constitucional ao trabalho infantil não pode prejudicar o segurado para fins previdenciários.

O tempo de serviço rural anterior a 31/10/1991 é computável independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para fins de carência.

O início de prova material, ainda que parcial, aliado à prova testemunhal idônea, é suficiente para comprovar o labor rural no período alegado.

Os vínculos formais rurais e documentos familiares demonstram a inserção do autor no meio campesino, sendo possível estender o reconhecimento às entressafras com base em prova testemunhal.

A atividade na lavoura canavieira pode ser reconhecida como especial quando comprovada a exposição habitual a agentes nocivos, ainda que não haja enquadramento automático por categoria profissional.

Laudo pericial e PPP evidenciam exposição habitual e permanente a agentes químicos (hidrocarbonetos, fuligem, defensivos agrícolas) e físicos (calor), caracterizando insalubridade.

A exposição a ruído acima dos limites legais, comprovada por PPP, enseja o reconhecimento da especialidade, sendo irrelevante a declaração de eficácia do EPI.

As informações constantes do PPP gozam de presunção de veracidade, não podendo o segurado ser prejudicado por eventual irregularidade formal.

É possível a conversão do tempo especial em comum para períodos anteriores à EC 103/2019, conforme legislação vigente à época do requerimento.

Somado o tempo rural e especial convertido ao tempo comum, o autor atinge mais de 35 anos de contribuição na DER, fazendo jus à aposentadoria integral.

A Data de Início do Benefício deve ser fixada na DER, pois o INSS não oportunizou a complementação probatória na via administrativa, conforme Tema 1.124/STJ.

Inexiste prescrição quinquenal, pois não transcorrido o prazo entre o requerimento administrativo e o ajuizamento da ação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Desprovido o recurso do INSS.

Tese de julgamento: 1. Admite-se o reconhecimento do labor rural exercido desde os 12 anos, desde que comprovado por início de prova material corroborado por prova testemunhal. 2. O tempo de serviço rural anterior a 31/10/1991 pode ser computado independentemente de contribuições, exceto para carência. 3. A atividade na lavoura canavieira é reconhecida como especial quando comprovada a exposição habitual a agentes nocivos, ainda que não haja enquadramento por categoria profissional. 4. A exposição a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, sendo irrelevante a eficácia do EPI. 5. O PPP possui presunção de veracidade e é meio idôneo de comprovação da exposição a agentes nocivos. 6. A ausência de diligência do INSS na fase administrativa autoriza a fixação da DIB na DER.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o e §14; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 55, §§2o e 3o, 57, §5o, 58; Decreto no 3.048/1999, art. 60, X e art. 70; EC no 20/1998; EC no 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335; STF, ARE 1.045.867; STF, RE 906.259; STJ, REsp 1.348.633/SP (Tema repetitivo); STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Pet 10.262/RS; STJ, PUIL 452/PE; STJ, REsp 1.667.753; STJ, REsp 1.674.064/RS; STJ, Tema 1.124; Súmula 149/STJ; Súmula 577/STJ; TNU, Súmula 6.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5056752-86.2022.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: GILMAR PADIARA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GILMAR PADIARA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelações interpostas contra a sentença de fls. 463/468 que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para: (i) RECONHECER, AVERBAR e COMPUTAR os períodos compreendidos entre 27/05/93 a 05/03/97 e 06/03/97 a 29/05/03 como atividade especial, reconhecendo o cômputo total de 10 anos e 03 dias de tempo de serviço especial, ou 14 anos e 5 dias já convertidos ao tempo comum; (ii) CONDENAR a parte requerida a pagar a parte autora o benefício previdenciário consistente na aposentadoria por tempo de contribuição, consistente em 100% do salário de benefício (art. 29-C, da Lei no 8213/1991), não podendo ser inferior a um salário mínimo nacional, a partir da citação da autarquia. A concessão do benefício deverá atender a prescrição quinquenal prevista no art.103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991. As parcelas serão corrigidas e atualizadas desde a data da citação da autarquia (17/09/2019 fls. 163), vez que a concessão do benefício previdenciário não pode retroagir à data do requerimento administrativo, já que a fundamentação desta sentença considerou o laudo pericial produzido em juízo, portanto, desconhecido pelo INSS no processo administrativo. No tocante aos juros de mora e correção monetária das parcelas vencidas, de rigor a adoção do entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 870947, aos 20.09.17: (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Ante a sucumbência recíproca, isento o réu de custas, CONDENO a parte autora ao pagamento de 50% das custas. CONDENO cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da parte contrária, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa para cada um (art. 85, § 3o, I, CPC e Súmula 111 do STJ). Fica essa condenação, contudo, sobrestada pelo prazo de cinco anos em relação ao autor, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em razão de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se."

Em suas razões de apelação, sustenta o INSS, preliminarmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito pugna pela reforma parcial da sentença aduzindo, em apertada síntese, a não comprovação da especialidade dos períodos de 27/05/1993 a 05/03/1997 e de 06/03/1997 a 29/05/2003 e, por consequência, a não satisfação dos requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Subsidiariamente, pede a intimação da parte para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019; observância da prescrição quinquenal; fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; isenção de custas e outras taxas judiciárias; e o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada..

Prequestiona, para efeito de recurso especial ou extraordinário, ofensa a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais.

O autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a comprovação dos períodos em que exerceu atividade rural sem registro em CTPS, de 28/07/1986 a 01/07/1988, de 10/02/1989 a 22/05/1990 e de 14/12/1990 a 12/05/1991, bem como a especialidade dos períodos de 06/04/2006 a 08/11/2007 e 01/03/2008 até a DER (06/12/2017) para que os acréscimos obtidos pela conversão em tempo de serviço comum sejam computados e somados aos demais períodos averbados pelo INSS no extrato de tempo de serviço/contribuição.

Por fim, pugna pela implantação e pagamento da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com a fixação da data do início do benefício (DIB) em 06/12/2017 (DER) e não na citação.

Prequestiona, para efeito de recurso especial ou extraordinário, ofensa a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais.

Com contrarrazões apresentadas pelo autor, os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

Obs: Todas as folhas mencionadas referem-se ao processo extraído em PDF pela ordem crescente de páginas.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo as apelações interpostas sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

O autor ajuizou a presente ação objetivando o reconhecimento do labor rural desde seus 12 anos de idade junto de seus pais, na lavoura, sem as devidas anotações na CTPS, nos períodos compreendidos entre 28/07/1986 (12 anos de idade) a 01/07/1988 (anterior ao primeiro vínculo que, por sinal, é de natureza rural) e nas entressafras, de 10/02/1989 a 22/05/1990 e de 14/12/1990 a 12/05/1991, bem como o enquadramento dos períodos de 27/05/1993 a 29/05/2003, 06/04/2006 a 08/11/2007 e 01/03/2008 a 06/12/2017 como trabalhados sob condições insalubres .

Processado o feito, sobreveio a sentença de fls. 463/468 que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer, averbar e computar os períodos compreendidos entre 27/05/93 a 05/03/97 e 06/03/97 a 29/05/03 como atividade especial, reconhecendo o cômputo total de 10 anos e 03 dias de tempo de serviço especial, ou 14 anos e 5 dias já convertidos ao tempo comum e condenar o INSS a pagar ao autor a aposentadoria por tempo de contribuição, consistente em 100% do salário de benefício (art. 29-C, da Lei no 8213/1991), não podendo ser inferior a um salário mínimo nacional, a partir da citação da autarquia.

Inconformadas, ambas as partes apelaram.

Por questão de método, ingresso na análise conjunta dos recursos.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Não há que se perquirir sobre o efeito suspensivo ao recurso, eis que, não foi deferida tutela na sentença.

Superada a questão prévia, ingresso na análise do mérito dos recursos.

REGRA GERAL PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO/PROGRAMADA

Como é sabido, após a EC 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço cedeu lugar à aposentadoria por tempo de contribuição.

Em resumo, antes de 16/12/1998 (data da vigência da Emenda 20), bastava o segurado comprovar 30 anos de tempo de serviço, se mulher, ou 35 anos, se homem, para concessão da aposentadoria integral; ou 25 anos, se mulher, e 30 anos, se homem, para concessão da aposentadoria proporcional.

Após a EC 20/98, o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente deve ser considerado como tempo de contribuição, passando a ser necessário comprovar 35 anos de tempo contributivo, se homem, e 30 anos, se mulher, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais (art. 25, inciso II, c/c art. 142, ambos da Lei 8.213/1991), deixando de existir a aposentadoria proporcional. Esta última, no entanto, foi assegurada aos já filiados antes do advento da Emenda, mediante os seguintes requisitos: 53 anos de idade e 30 anos de tempo de serviço, se homem; ou 48 anos de idade e 25 anos de tempo de serviço, se mulher; bem como o adicional de 40% sobre o tempo faltante ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional.

A EC 103/2019, vigente a partir de 13/11/2019, por sua vez, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, estabelecendo a aposentadoria programada, com exigência de novos requisitos: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais (art. 201, § 7o, da Constituição Federal).

Restou assegurado, também, no artigo 3o da nova Emenda Constitucional, o direito à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição para os segurados que tivessem preenchido as condições em data anterior a sua vigência (13/11/2019), os quais podem pedir benefício a qualquer tempo (art. 3o da EC), garantindo-se cálculo e reajuste com base na legislação vigente à época em que foram cumpridos os requisitos (art. 3o, §§ 1o e 2o, da EC).

Além disso, restaram estabelecidas 04 (quatro) regras de transição para àqueles que já eram filiados ao RGPS e ainda não tinham implementado os requisitos até 13/11/2019, a saber (arts. 15, 16, 17 e 20 da EC 103/2019): a) sistema de pontos, idade e tempo de contribuição; b)tempo de contribuição e idade mínima; c) tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário, sem o requisito da idade; d) tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima.

No que tange à possibilidade do cômputo da atividade laborativa efetuada pelo menor de idade, o próprio C. STF entende que as normas constitucionais devem ser interpretadas em benefício do menor.

Por conseguinte, a norma constitucional que proíbe o trabalho remunerado a quem não possua idade mínima para tal não pode ser estabelecida em seu desfavor, privando o menor do direito de ver reconhecido o exercício da atividade laborativa, para fins do benefício previdenciário (ARE 1045867, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, 03/08/2017, RE 906.259, Rel: Ministro Luiz Fux, in DJe de 21/09/2015).

Nesse sentido os precedentes desta E. 7a Turma: AC no 2016.03.99.040416-4/SP, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJe 13/03/2017; AC 2003.61.25.001445-4, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, DJ 09/04/2018.

Por fim, tempo de serviço do trabalhador rural poderá ser computado, independentemente do recolhimento de contribuição, exceto para fins de carência, até o dia 31/10/1991, conforme o disposto no art. 60, X, do Decreto no 3.048/99, in verbis:

"Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros:

(...)

X - o tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à competência novembro de 1991;"

DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL.

Nos termos do artigo 55, §§2o, da Lei 8.213/1991,o tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início da vigência de mencionada lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência.

Logo é desnecessária a comprovação do recolhimento de contribuições previdenciárias pelo segurado especial ou trabalhador rural no período anterior à vigência da Lei de Benefícios , caso pretenda o cômputo do tempo de serviço rural, sendo certo, no entanto, que tal período não será computado para efeito de carência (TRF3a Região, 2009.61.05.005277-2/SP, Des. Fed. Paulo Domingues, DJ 09/04/2018; TRF3a Região, 2007.61.26.001346-4/SP, Des. Fed. Carlos Delgado, DJ 09/04/2018; TRF3a Região, 2007.61.83.007818-2/SP. Des. Fed. Toru Yamamoto. DJ 09/04/2018; EDcl no AgRg no REsp 1537424/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015; AR 3.650/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 04/12/2015).

Com relação ao período posterior à vigência da Lei 8.213/91, caso o segurado especial pretenda o cômputo do tempo de serviço rural para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, deverá comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias, como contribuinte facultativo.

Portanto, é impossível o reconhecimento do tempo de labor no campo após 31/10/1991 sem o devido recolhimento da contribuição previdenciária.

PROVAS DO TEMPO DE ATIVIDADE RURAL.

A comprovação do tempo de serviço em atividade rural, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o artigo 55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, entendimento cristalizado na Súmula no 149, do C. STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Entende-se por início de prova material documentos contemporâneos ao período que se busca comprovar, espontaneamente produzidos no passado.

Considerando a dificuldade do trabalhador rural na obtenção da prova escrita, o Eg. STJ vem admitindo outros documentos além daqueles previstos no artigo 106, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, cujo rol não é taxativo, mas sim, exemplificativo (AgRg no REsp no 1362145/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campell Marques, DJe 01/04/2013; AgRg no Ag no 1419422/MG, 6a Turma, Relatora Ministra Assussete Magalhães, DJe 03/06/2013; AgRg no AREsp no 324.476/SE, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/06/2013).

Vale lembrar, que dentre os documentos admitidos pelo Eg. STJ estão aqueles que atestam a condição de rurícola do cônjuge, cuja qualificação pode estender-se a esposa, desde que a continuação da atividade rural seja comprovada por robusta prova testemunhal (AgRg no AREsp no 272.248/MG, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 12/04/2013; AgRg no REsp no 1342162/CE, 1a Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 27/09/2013).

Em reforço, a Súmula no 6 da TNU: "A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola".

E atendendo as precárias condições em que se desenvolve o trabalho do lavrador e as dificuldades na obtenção de prova material do seu labor, quando do julgamento do REsp. 1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), abrandou-se a exigência da prova admitindo-se início de prova material sobre parte do lapso temporal pretendido, a ser complementada por idônea prova testemunhal.

Frisa-se, ademais, que a C. 1a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.348.633/SP, também representativo de controvérsia, admite, inclusive, o tempo de serviço rural anterior à prova documental, desde que, claro, corroborado por prova testemunhal idônea. Nesse sentido, precedentes desta E. 7a Turma (AC 2013.03.99.020629-8/SP, Des. Fed. Paulo Domingues, DJ 09/04/2018).

Nesse passo, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que a prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ.

DO TRABALHO REALIZADO PELO MENOR DE IDADE

O C. STF entende que a norma constitucional que proíbe o trabalho remunerado a quem não possua idade mínima para tal não pode ser estabelecida em seu desfavor, privando o menor do direito de ver reconhecido o exercício da atividade laborativa, para fins do benefício previdenciário (ARE 1045867, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, 03/08/2017, RE 906.259, Rel: Ministro Luiz Fux, in DJe de 21/09/2015).

Nesse sentido os precedentes desta E. 7a Turma, considerando a idade mínima de 12 anos para reconhecimento da atividade laborativa: TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5788355-44.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 07/07/2023, DJEN DATA: 12/07/2023; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5060954-09.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 05/07/2023, DJEN DATA: 10/07/2023..

Relativamente ao trabalhador rural enquadrado na categoria de contribuinte individual sem relação de emprego, o Eg. STJ firmou o entendimento segundo o qual o trabalhador rural boia-fria, diarista ou volante é equiparado ao segurado especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991 quanto aos requisitos necessários para a obtenção dos benefícios previdenciários, conforme julgados que trago à colação:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. BOIA FRIA. EQUIPARAÇÃO À CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão combatido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o trabalhador rural boia-fria, diarista ou volante, é equiparado ao segurado especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, quanto aos requisitos necessários para a obtenção dos benefícios previdenciários.

3. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp. no 1.667.753, Rel: Ministro Og Fernandes, julgado em 07/11/2017)

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. BOIA FRIA. CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é assegurada a condição de segurado especial ao trabalhador rural denominado "boia-fria".

2. Recurso Especial não provido." (REsp 1674064/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 27/06/2017)

Nesse sentido, confira-se decisão recente proferida pela Exma. Ministra Regina Helena Costa, no Resp no 1930650 - SP (2021/0095582-7), que deu provimento ao recurso interposto pela parte autora para restabelecer a sentença de primeiro grau, tendo transitado em julgado em 01/07/2021.

CASO CONCRETO

PERÍODOS DE 28/07/1986 A 01/07/1988; DE 10/02/1989 A 22/05/1990 E DE 14/12/1990 A 12/05/1991. TRABALHADOR RURAL SEM REGISTRO EM CTPS. LAVOURA CANAVIEIRA.

Segundo a inicial, o autor nasceu em 28/07/1974, no seio de família muito simples de trabalhadores rurais, onde exerceu atividade rurícola, na função de "lavrador", na condição de segurado especial, desde os dez anos de idade, nas lavouras, situada no município de Mariana/PR. Alega que os primeiros vínculos empregatícios devidamente anotados, todos de natureza rural, são de 02/07/88 a 31/01/89; de 23/05/90 a 13/12/90; de 13/05/91 a 18/12/91; de 12/05/92 a 19/12/92; de 27/05/93 a 29/05/2003; de 12/01/2004 a 12/04/2004; de 03/05/2004 a 14/12/2004 ; de 02/05/2005 a 11/11/2005; de 01/02/2006 a 04/04/2006; (fl. 311/325) e os vínculos urbanos apenas se efetivaram posteriormente, de 06/04/2006 a 08/11/2007; de 01/03/2008 sem data de saída.

Pede, assim, o reconhecimento dos períodos de 28/07/1986 (doze anos) a 01/07/1988, 10/02/1989 a 22/05/1990 e 14/12/1990 a 12/05/1991, sem as devidas anotações em CTPS.

Para comprovar a condição de trabalhador rural nesse período, o autor trouxe aos autos os seguintes documentos: a) ficha de inscrição no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cornélio Procópio em nome de seu pai José Padiara, com admissão em 31/03/1987 constando controle de cobrança dos pagamentos da contribuição sindical dos meses de 03/87 a 12/87 (fl. 122/123); b) sua CTPS com vínculos rurais de 02/07/88 a 31/01/89; de 23/05/90 a 13/12/90; de 13/05/91 a 18/12/91; de 12/05/92 a 19/12/92 ; de 27/05/93 a 29/05/2003; de 12/01/2004 a 12/04/2004; de 03/05/2004 a 14/12/2004 ; de 02/05/2005 a 11/11/2005; de 01/02/2006 a 04/04/2006; (fl. 24/43) e certidão de nascimento de sua irmã Silmara Padiara, em 23/06/1984, onde seu genitor está qualificado como lavrador (fl. 43).

Os documentos apresentados constituem início de prova material de que o autor é oriundo de família campesina colhendo-se de sua CTPS que ele apresenta lapso temporal significativo, alguns de longa duração, em ambiente exclusivamente campesino, a saber, 13 anos, 11 meses e 4 dias de labor rural, antes de iniciar o trabalho urbano..

Os diversos registros de trabalho rural desempenhados naquele período permitem concluir que a atividade campesina era sua principal fonte de renda, não sendo demais entender que nos intervalos de trabalho formal continuava exercendo a mesmo atividade, de maneira informal, como é comum na zona rural, o que foi corroborado pela prova testemunhal, não impugnada pelas partes.

A testemunha Claudinei Sidnei de Oliveira disse que conhece Gilmar porque trabalhou na usina com ele. Disse que Gilmar trabalhava com 12 ou 13 anos na usina, catando bitucas. Afirmou que eles trabalhavam de segunda a sábado, até por volta das 16h, na safra. Na entressafra o autor carpia, catava bituca, arrancava colonião, etc ... O depoente se mudou para o Paraná após 3 anos e deixou de ter contato com o autor. Disse que não sabe se ele ia na escola, nem com quem ele morava, mas o nome do pai do autor era Padiara e a irmã Joci.

A testemunha André disse que conhece Gilmar de Santa Mariana, desde os doze anos. Disse que ele e Gilmar iam juntos com a família para a Usina. Disse que ele ia com os pais e que tinha uma irmã. Trabalhavam juntos das 5h, quando iam pro ponto até 4h30/5h da tarde. O autor morava na cidade. Eles iam para o trabalho de caminhão. De segunda a sábado. Trabalharam juntos de 1986 até aproximadamente 1991, sempre na lavoura.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, a prova testemunhal, desde que idônea, possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ.

A prova testemunhal se revelou idônea, autorizando a ampliação da eficácia probatória dos documentos juntados ao feito, razão pela qual se mostra possível reconhecer o trabalho rural nos períodos indicados .

Para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo rural anterior a novembro de 1991 pode ser aproveitado independentemente do recolhimento de contribuições, não podendo, entretanto, ser computado para efeito de carência, nos termos do artigo 55, §§2o, da Lei 8.213/1991.

Logo, impõe-se o reconhecimento do labor rural nos períodos de 28/07/1986 (doze anos) a 01/07/1988, de 10/02/1989 a 22/05/1990 e de 14/12/1990 a 12/05/1991

DO TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

Em linhas gerais, até o advento da EC 103/2019, a aposentadoria especial era devida após 180 contribuições, para os trabalhadores expostos a condições prejudiciais à saúde por 15, 20 ou 25 anos.

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97.

Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência reconhece como especial o trabalho que assim era considerado pela legislação em vigor na época (Recurso Especial no 1.398.260/PR – Tema 694/STJ).

A conversão do tempo de trabalho deve seguir a legislação vigente no momento do requerimento administrativo (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR).

Nos termos do artigo 57, §5°, da Lei 8.213/91, admite-se a conversão de tempo de atividade especial para comum, devendo- se observar a tabela dos multiplicadores prevista no artigo 70, do Decreto 3.048/99.

A EC 103/2019, por sua vez, proibiu a conversão do tempo especial em comum para atividades após 13/11/2019, não sendo o art. 57, § 5o, da lei 8.213/91, recepcionado pela reforma constitucional (art. 201, §14, da CF e art. 25, caput, e §2o da referida Emenda).

No tocante ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o E. STF assentou a tese de que não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, situação que não se aplica ao agente nocivo ruído (ARE 664335).

DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO -PPP

O artigo 58, da Lei no 8.213/91, dispõe sobre os agentes nocivos que autorizam o reconhecimento do labor especial, bem assim da comprovação à respectiva exposição.

A inteligência de tal dispositivo revela o seguinte: (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Verifica-se que a legislação de regência estabelece que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no artigo 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do artigo 299, do Código Penal. Além disso, o sistema jurídico confere ao Poder Público o poder de fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP.

Por isso, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas.

O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

DO EPI EFICAZ OU NEUTRALIZADOR

Consoante já destacado, no julgamento do ARE 664335, pelo E. STF, apresentando o segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a configurar uma dúvida razoável no particular, deve-se reconhecer o labor como especial.

Nesse ponto, convém observar que o fato de o PPP consignar que o EPI é eficaz não significa que ele seja capaz de neutralizar a nocividade, tal como exigido pelo E. STF para afastar a especialidade do labor.

Conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS, o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com “S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do TEM, observada a observância: [...]”.

Portanto, quando o PPP consigna que o EPI era eficaz, tal eficácia diz respeito à sua aptidão de atenuar ou reduzir os efeitos do agente nocivo. Isso não significa, contudo, que o EPI era “realmente capaz de neutralizar a nocividade”. A dúvida, nesse caso, beneficia o trabalhador.

Noutras palavras, o fato de o PPP consignar que o EPI era “eficaz” (para atenuar os efeitos do agente nocivo) não significa que tal equipamento era capaz de “neutralizar a nocividade”

Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do artigo 264 § 5o, do RPS, “ sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS” (Precedente: (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009711-60.2021.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 28/06/2023, Intimação via sistema DATA: 29/06/2023)

HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO

Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente , ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, não se exigindo, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo. Não há como acolher eventual assertiva de que não seria possível reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual ou permanente, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto.

Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007303-40.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, DJEN DATA: 15/05/2023. Nessa linha, o Enunciado aprovado de no 25 da I Jornada do Direito da Seguridade Social do CJF: ENUNCIADO 25: A exposição permanente (não ocasional e nem intermitente) está relacionada à atividade (profissiografia) do segurado e não é necessário que essa informação conste, expressamente, no PPP, por inexistir campo próprio no formulário Justificativa: O critério da permanência passou a ser exigido legalmente a partir da publicação da Lei n. 9.032/1995. Apesar disso, o formulário atual do INSS (o PPP), não traz campo para a empresa informar se a exposição foi permanente, não ocasional ou intermitente. O conceito de permanência encontra-se no art. 65 do Decreto n. 3.048/1999, como sendo a exposição indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Portanto, a permanência não é tempo de exposição e, sim, atividade. Dessa forma, ela consta no campo 14.2 do PPP, que é destinado à descrição das atividades. Portanto, pela leitura da profissiografia constante no campo 14.2, concluir-se-á se a exposição foi permanente, sem que seja necessário que a empresa declare expressamente no PPP.

DOS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL

Até 28/04/1995, é possível a subsunção da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova.

À sua vez, partir de 29/04/1995, é indispensável comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, de maneira habitual e permanente, por formulário-padrão fornecido pela empresa. A partir de 06/03/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), devidamente preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica.

Com efeito, foi a Lei no 9.528, de 10/12/1997 que efetivamente estabeleceu as regulamentações previstas no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (publicado em 06/03/1997), e que passou a exigir laudo técnico das condições ambientais de trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais e/ou pela monitoração.

Para períodos laborados a partir de janeiro de 2004, o único formulário aceito pelo INSS é o PPP, cuja existência substitui os demais formulários anteriores.

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto 2.171/1997 (06.03.1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto 4.882, em 18.11.2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuída ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO

Importa registrar que não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado em função da técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015.

Ora, é evidente que tal norma (IN 77/2015), que estabelece uma técnica procedimental, não pode ser aplicada retroativamente - até porque é materialmente impossível que o empregador proceda a uma medição com base numa norma futura.

De todo modo, vale registrar que o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular.

Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no artigo 58, da Lei 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Não só. A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O art. 58, § 1o, da Lei 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. ( Precedente:TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300).

CASO CONCRETO

PERÍODO DE 27/05/1993 A 05/03/1997 E DE 06/03/1997 A 29/05/2003: LAVOURA DE CANA

No caso dos autos, há formulário que indica que o autor trabalhou na lavoura de cana no período de 27/05/1993 a 29/05/2003 para a empresa Companhia Agrícola Quatá (incorporadora da Cia Agrícola Zillo Lorenzetti).

- DO TRABALHADOR DA LAVOURA CANAVIEIRA

A atividade de trabalhador em lavouras de cana-de-açúcar era reconhecida como especial com base na equiparação à categoria dos trabalhadores na agropecuária (item 2.2.1 do Anexo II do Decreto n.o 53.831/64).

Todavia, o E. STJ, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei autuado sob no 452/PE, firmou entendimento no sentido de não ser possível equiparar a categoria profissional de agropecuária, constante no item 2.2.1 do Anexo ao Decreto no 53.831/1964, à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar (STJ, 1a Seção, PUIL 452, relator Ministro Herman Benjamin, j. 08.05.2019, DJe 14.06.2019).

Não obstante, tal entendimento não afasta, nem inviabiliza, o reconhecimento da especialidade da atividade quando demonstrado, por qualquer meio de prova admitido em direito, que o segurado esteve habitual e permanentemente exposto a agentes nocivos à saúde, nos termos da legislação de regência.

Em síntese, não subsiste óbice ao reconhecimento da especialidade da atividade exercida na lavoura canavieira, sendo possível o enquadramento:

• até 28/04/1995, por enquadramento profissional, nos termos dos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/1964, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/1997 e 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999; e

• após essa data, mediante prova do exercício das funções típicas do labor rural na cultura da cana-de-açúcar e da exposição habitual a agentes nocivos, por meio do PPP ou Laudo Pericial, em consonância com os decretos regulamentares e a jurisprudência desta Corte.

Pois bem.

Segundo o PPP de fl. 44, no período de 27/05/1993 a 29/05/2003, o autor exercia a função de lavrador na Companhia Agrícola Quatá (incorporadora da Cia Agrícola Zillo Lorenzetti), realizando operações agrícolas manuais em lavoura de cana, como plantio, tratos culturais, carpa, corte e colheita, etc... possibilitando posterior industrialização.

O laudo de fls. 368/379, cuja perícia foi realizada em 23/06/21, na sede da empresa Companhia Agrícola Quatá, localizada na Fazenda São José, s/no, Macatuba, assim descreve as atividades exercidas pelo autor:

"Descrição das atividades: A função desenvolvida pelo Autor foi de trabalhador rural e/ou serviços gerais de lavoura e/ou lavrador envolvido na lavoura de cana-de-açúcar e consistia em carpir, roçar, colher, plantar, matar formigas, aplicar defensivos agrícolas de uso geral, além de se envolver nos trabalhos gerais da colheita e todos os demais trabalhos no campo. Na safra (8 meses), realizava operações agrícolas manuais do corte de cana queimada. Na entressafra (4 meses), realizava operações agrícolas manuais como capina, plantio, aplicação de defensivos agrícolas, aplicação de inseticidas e todos os tipos de tratos agrícolas."

O laudo é conclusivo no sentido de que, não havendo pausas de descanso na atividade do autor, entende-se que o calor (IBUTG) extrapolou o limite de tolerância (> 25,0o Celsius), tanto na aferição feita pela Perita como também nas informações contidas no PPRA da empresa, ficando o Requerente exposto ao agente físico calor, "Hidrocarbonetos Aromáticos” - Fuligem da Cana, Herbicidas e Defensivos Agrícolas, de forma habitual e permanente.

Nesse contexto, ainda que o PPP não contenha a discriminação minuciosa dos agentes nocivos, a análise da profissiografia do segurado à luz das máximas da experiência autoriza concluir que ele ficava exposto agentes químicos nocivos (hidrocarbonetos aromáticos presentes na fuligem decorrente da queima da palha da cana, bem como a pesticidas, inseticidas, herbicidas e demais defensivos agrícolas, largamente utilizados na atividade).

Com efeito, a atividade desenvolvida na lavoura canavieira, notadamente nas tarefas de plantio, carpa, corte, colheita e manejo da cana-de-açúcar, insere-se, por sua própria essência, em ambiente laboral intrinsecamente insalubre, caracterizado por múltiplos fatores de risco de natureza química, física e ergonômica.

O trabalhador braçal da lavoura canavieira mantém contato direto e contínuo com poeiras minerais oriundas do solo e do bagaço da cana, além de fuligens resultantes da queima incompleta da palha, compostas por hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e outros compostos de carbono, agentes sabidamente nocivos à saúde humana, cuja absorção ocorre pelas vias respiratórias e mucosas.

Acresça-se que é inerente ao labor no canavial o risco permanente de contato com animais peçonhentos e insetos, como escorpiões, aranhas, serpentes e abelhas, sobretudo em áreas de cana não queimada, o que agrava ainda mais as condições adversas do ambiente laboral.

Portanto, a análise dos elementos probatórios residentes nos autos, em especial o laudo de fls. 368/379 autoriza concluir que o autor, no período de 27/05/1993 a 29/05/2003, ficou exposto a agentes nocivos químicos antes mencionados, sendo possível o enquadramento postulado.

Friso, por oportuno, que a hipótese dos autos não é reconhecimento da especialidade do período de atividade exercida pelo empregado rural na lavoura por mera equiparação, mas sim que o conjunto probatório residente nos autos revela a exposição a agentes nocivos de natureza química antes mencionados.

Correto, portanto, o reconhecimento da especialidade do período de 27/05/1993 a 29/05/2003.

PERÍODO DE 06/04/2006 A 08/11/2007: PEDERTRACTOR IND. E COM. DE PEÇAS E TRATORES E SERVIÇOS S/A. AJUDANTE DE PRODUÇÃO E LIXADOR DE PEÇAS DE METAIS.

Segundo o PPP de fls. 45/46, no período de 06/04/2006 a 08/11/2007, o autor esteve exposto a ruído de 91,3 dB(A), acima do limite de tolerância, devendo ser reconhecida a especialidade por exposição a ruído superior ao limite legal.

PERÍODO DE 01/03/2008 A 06/12/2017PEDERTRACTOR IND. E COM. DE PEÇAS E TRATORES E SERVIÇOS S/A. LIXADOR DE PEÇAS DE METAIS E PINTOR.

Como o PPP de fls. 98/99, emitido em 25/09/2017 estava incompleto, sobreveio aos autos o PPP de fls. 47/48, regularmente emitido em 07/06/2018.

Consta desse PPP que, no período de 01/03/2008 a 31/10/2008, o autor estava exposto a ruído de 88,6 dB(A), acima do limite legal e, do período de 01/11/2008 a 02/04/2018, estava exposto a ruído que variava entre 95,6 dB(A), 87,1 dB(A) e 96,6 dB(A), sempre acima do limite de tolerância, razão pela qual se reconhece sua especialidade.

Somados os períodos rurais e especiais de labor, ora reconhecidos, convertidos em tempo comum pelo fator de conversão 1,40 (para homem) ao tempo de serviço comum, perfaz o autor, até a data do requerimento administrativo, em 06/12/2017, 36 anos, 2 meses e 25 dias de tempo de contribuição, nos termos da planilha em anexo, fazendo jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

DO TERMO INICIAL

Considerando o entendimento consolidado no julgamento do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, mais especificamente o item 2.2 da tese fixada, a Autarquia Previdenciária recebeu requerimento administrativo formalmente regular, porém instruído de forma insuficiente. Não obstante a existência de obrigação legal, não há prova nos autos de que o INSS atuou de forma diligente para oportunizar ao segurado a complementação probatória. Posteriormente, a prova foi apresentada pelo segurado em sede judicial ( perícia judicial).

A Autarquia deveria ter oportunizado a complementação da prova na fase administrativa, em atendimento ao princípio do devido processo legal e ao dever de orientação. A inércia do INSS nesse sentido não pode penalizar o segurado.

Diante desse contexto, deve ser fixada a Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER) administrativo, porquanto o segurado já preenchia, in casu, os requisitos para a concessão do benefício na ocasião do requerimento administrativo.

Este é o entendimento que se extrai da tese fixada no julgamento do Tema 1.124/STJ, item 2.2.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Considerando que entre a data do requerimento administrativo (06/12/2017) e o ajuizamento da ação (07/08/2019) não decorreram mais de cinco anos, não há que se falar em prescrição quinquenal.

AUTODECLARAÇÃO

O requerimento para que a parte firme autodeclaração para os pedidos de aposentadorias deve ser rejeitado, seja porque tal exigência, prevista apenas em norma administrativa (Portaria INSS n° 450/2020), não se aplica na esfera judicial, mas apenas no âmbito administrativo; seja porque os requisitos para a concessão do benefício sub judice foram preenchidos antes do advento da EC, de sorte que as disposições desta não se lhes aplica.

O INSS não foi condenado ao pagamento de custas.

JUROS E CORREÇÃO

Para fins de apuração dos juros de mora e da correção monetária, devem ser observados os índices e critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, em sua versão vigente à época da execução.

Cumpre assinalar que referido Manual foi instituído com a finalidade de uniformizar os critérios de cálculo aplicáveis aos processos em fase executiva no âmbito da Justiça Federal, sendo seus parâmetros fixados por meio de resolução, com fundamento na legislação em vigor e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Por essa razão, deve ser aplicada a versão mais atualizada do Manual, sem que disso resulte qualquer afronta à coisa julgada.

Ressalto, ademais, que, na hipótese de a sentença haver fixado critérios diversos para a incidência de juros de mora e correção monetária, ou mesmo de ter sido omissa quanto aos índices aplicáveis, é lícito a esta Corte proceder à sua adequação ou definição, inclusive de ofício, a fim de harmonizar o julgado com o entendimento jurisprudencial pacificado.

Por fim, esclareço que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo da execução.

No tocante à sucumbência, a sentença recorrida foi favorável ao autor, que obteve o benefício requerido na inicial, mediante o reconhecimento dos períodos rurais e especiais pleiteados.

Assim, vencido o INSS , a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ).

Desprovido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados para 12%, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso do autor para reconhecer e averbar os períodos rurais de 28/07/1986 (doze anos) a 01/07/1988, 10/02/1989 a 22/05/1990 e 14/12/1990 a 12/05/1991, exceto para fins de carência, para condenar o INSS a reconhecer a natureza especial das atividades desempenhadas pela parte autora nos períodos de06/04/2006 a 08/11/2007 e de 01/03/2008 a 06/12/2017 , converter em tempo comum, pelo fator 1,40, procedendo à devida adequação nos registros previdenciários competentes, e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo, nos termos do expendido, nego provimento ao recurso do INSS, condenando-o ao pagamento de honorários recursais e, de ofício, altero os critérios de juros de mora e correção monetária, nos termos do expendido.

É COMO VOTO.

/gabiv/...

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL DESDE OS 12 ANOS. TEMPO RURAL SEM CONTRIBUIÇÃO ATÉ 31/10/1991. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS NA LAVOURA CANAVIEIRA E RUÍDO. PPP E LAUDO PERICIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE A DER. .I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reconhecimento de labor rural sem registro em CTPS, em períodos anteriores a 1991, e de enquadramento de atividades como especiais, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento do labor rural exercido desde os 12 anos de idade, sem registro em CTPS, com base em início de prova material e prova testemunhal; (ii) estabelecer se os períodos laborados na lavoura canavieira e em atividade industrial, com exposição a agentes nocivos, podem ser reconhecidos como especiais; (iii) determinar se o autor preenche os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se o reconhecimento do trabalho rural exercido por menor a partir dos 12 anos, pois a vedação constitucional ao trabalho infantil não pode prejudicar o segurado para fins previdenciários.

O tempo de serviço rural anterior a 31/10/1991 é computável independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para fins de carência.

O início de prova material, ainda que parcial, aliado à prova testemunhal idônea, é suficiente para comprovar o labor rural no período alegado.

Os vínculos formais rurais e documentos familiares demonstram a inserção do autor no meio campesino, sendo possível estender o reconhecimento às entressafras com base em prova testemunhal.

A atividade na lavoura canavieira pode ser reconhecida como especial quando comprovada a exposição habitual a agentes nocivos, ainda que não haja enquadramento automático por categoria profissional.

Laudo pericial e PPP evidenciam exposição habitual e permanente a agentes químicos (hidrocarbonetos, fuligem, defensivos agrícolas) e físicos (calor), caracterizando insalubridade.

A exposição a ruído acima dos limites legais, comprovada por PPP, enseja o reconhecimento da especialidade, sendo irrelevante a declaração de eficácia do EPI.

As informações constantes do PPP gozam de presunção de veracidade, não podendo o segurado ser prejudicado por eventual irregularidade formal.

É possível a conversão do tempo especial em comum para períodos anteriores à EC 103/2019, conforme legislação vigente à época do requerimento.

Somado o tempo rural e especial convertido ao tempo comum, o autor atinge mais de 35 anos de contribuição na DER, fazendo jus à aposentadoria integral.

A Data de Início do Benefício deve ser fixada na DER, pois o INSS não oportunizou a complementação probatória na via administrativa, conforme Tema 1.124/STJ.

Inexiste prescrição quinquenal, pois não transcorrido o prazo entre o requerimento administrativo e o ajuizamento da ação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Desprovido o recurso do INSS.

Tese de julgamento: 1. Admite-se o reconhecimento do labor rural exercido desde os 12 anos, desde que comprovado por início de prova material corroborado por prova testemunhal. 2. O tempo de serviço rural anterior a 31/10/1991 pode ser computado independentemente de contribuições, exceto para carência. 3. A atividade na lavoura canavieira é reconhecida como especial quando comprovada a exposição habitual a agentes nocivos, ainda que não haja enquadramento por categoria profissional. 4. A exposição a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, sendo irrelevante a eficácia do EPI. 5. O PPP possui presunção de veracidade e é meio idôneo de comprovação da exposição a agentes nocivos. 6. A ausência de diligência do INSS na fase administrativa autoriza a fixação da DIB na DER.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o e §14; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 55, §§2o e 3o, 57, §5o, 58; Decreto no 3.048/1999, art. 60, X e art. 70; EC no 20/1998; EC no 103/2019, arts. 3o, 15, 16, 17 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335; STF, ARE 1.045.867; STF, RE 906.259; STJ, REsp 1.348.633/SP (Tema repetitivo); STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Pet 10.262/RS; STJ, PUIL 452/PE; STJ, REsp 1.667.753; STJ, REsp 1.674.064/RS; STJ, Tema 1.124; Súmula 149/STJ; Súmula 577/STJ; TNU, Súmula 6.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso do autor para reconhecer e averbar os períodos rurais de 28/07/1986 (doze anos) a 01/07/1988, 10/02/1989 a 22/05/1990 e 14/12/1990 a 12/05/1991, exceto para fins de carência, condenar o INSS a reconhecer a natureza especial das atividades desempenhadas pela parte autora nos períodos de 06/04/2006 a 08/11/2007 e de 01/03/2008 a 06/12/2017 , converter em tempo comum, pelo fator 1,40, procedendo à devida adequação nos registros previdenciários competentes, e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com efeitos financeiros retroagindo à data do requerimento administrativo, nos termos do expendido, nego provimento ao recurso do INSS, condenando-o ao pagamento de honorários recursais e, de ofício, altero os critérios de juros de mora e correção monetária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão